Tribunal: TJDFT
Processo: 0707172-38.2018.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DECISÃO AGRAVÁVEL. PRECLUSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ADQUIRENTES DO IMÓVEL. PRELIMINARES REJEITADAS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. BENEFÍCIO MANTIDO. OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE NÃO ADIMPLIDA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. DÍVIDAS GERADAS EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. INCLUSÃO EM DÍVIDA ATIVA. RECONHECIMENTO DE DANOS MORAIS MANTIDO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Ao contrário do que alegam os recorrentes, cabível interposição de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de denunciação da lide, reconhecimento de preclusão que deve ser mantido. 1.1. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. Pela Teoria da Asserção, legitimidade para a causa é verificada a partir de análise abstrata da narrativa do autor na petição inicial, tida como verdadeira, dispensando cognição exauriente acerca do que alegado. 2.1. “( ) 2. A legitimidade de agir (legitimatio ad causam) é uma espécie de condição da ação consistente na pertinência subjetiva da demanda, ou seja, decorre da relação jurídica de direito material existente entre as partes. ( ) 4. As condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações contidas na petição inicial. ( )” (REsp 1522142/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017). 2.2. No caso, alegação de que os réus/apelantes não transferiram a titularidade do imóvel negociado, gerando dívidas em nome do autor/apelado, antigo proprietário, evidente a legitimidade passiva para o feito quanto aos réus/apelantes, adquirentes que, em tese, podem responder pelos efeitos da sentença. Se alegações da inicial prosperam ou não, matéria a ser perquirida em sede do mérito. 2.3. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Compete aos impugnantes demonstrar que o autor tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 3.1. Os recorrentes não trouxeram nenhuma prova tendente a infirmar a declaração de hipossuficiência e o extrato bancário juntados pelo autor/apelado, nem demonstraram que sua situação patrimonial é incompatível com o benefício concedido. 3.2. Benefício mantido em favor do autor.
4. No caso, os dois primeiros réus-apelantes adquiriram o imóvel em 1999 e não levaam a efeito a transferência de titularidade do bem. Em 2011, negociaram o bem com os demais réus-apelantes, que também não levaram o registro a efeito no cartório de imóveis. Além disso, deixaram de arcar com o pagamento de tributos e serviços públicos prestados, ensejando inscrição do nome do antigo proprietário na dívida ativa. Agindo dessa forma, violaram os arts. 1.245 e 422 do Código Civil. Correta a condenação dos adquirentes à efetivação da transferência de titularidade e ao pagamento das dívidas, de forma solidária.
5. Danos morais corretamente reconhecidos diante de desídia dos adquirentes que, por mais de 20 (vinte) anos, não levaram a efeito a evida transferência de titularidade do bem e ainda deixaram de arcar com o pagamento de tributos, levando à inscrição do nome do antigo proprietário na dívida ativa. 5.1. Hipótese em que quantum indenizatório aferido com muita moderação, devendo ser mantido em sede de recurso exclusivo dos requeridos.
6. Honorários advocatícios que devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, e não com base no valor da causa, observado o disposto no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil.
7. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente providos.